Tribunal: STF
Processo: HC 252201
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wesley Paulo Monteiro e Pedro Henrique da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 917.777/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de WESLEY PAULO MONTEIRO e PEDRO HENRIQUE DA SILVA, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1502503-87.2021.8.26.0161.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 8 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão, e 45 dias-multa (WESLEY), e a 7 anos, 9 meses e 24 dias de reclusão, além de 41 dias-multa (PEDRO), ambos em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, e nos arts. 14 e 16, ambos da lei n. 10.826/2003, n/f do art. 69, do CP (e-STJ, fls. 25/39).



    Irresignada, a defesa apelou, e o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso para, mantendo a condenação dos pacientes nos exatos termos da sentença, afastar o valor mínimo indenizatório fixado a título de danos materiais (e-STJ, fls. 40/65), em acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal), porte ilegal de armas de fogo e munições de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03). Insurgência defensiva. 1. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Não acolhimento. Sentença devidamente motivada. Vício não verificado. 2. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Conjunto de provas formado nos autos, com destaque à confissão judicial de ambos os acusados, que é robusto e suficiente a lastrear a condenação criminal. Fatos típicos, ilícitos e agentes culpáveis. Dolo, consubstanciado na consciência e na voluntariedade de praticar cada um dos crimes, devidamente demonstrado. 3. Inviabilidade de “absorção” dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento pelo delito de furto. Ausência de conflito aparente de normas. Fatos múltiplos, bens jurídicos tutelados diversos e vítimas distintas. Acusados, ademais, que apenas foram denunciados (e condenados) pelo crime patrimonial com relação aos dispositivos eletrônicos furtados. Condenações mantidas. 4. Penas adequadas, fixadas em conformidade com os critérios legais. Regime inicial fechado. Manutenção, diante da quantidade depena, da reincidência dos dois apelantes e das circunstâncias judiciais extremamente negativas. 5. Valor indenizatório mínimo, fixado a título de reparação de danos materiais e morais. Mantido o quantum correspondente aos danos morais, a hipótese é de afastamento da indenização mínima estipulada para fins de danos materiais. Necessidade de instrução específica. Ministério Público que não se desincumbiu do ônus de indicar na denúncia o valor pretendido, tampouco de comprová-lo. Indenização que deve ser objeto de ação autônoma. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No presente writ (e-STJ fls. 3/19), o impetrante sustenta que o acórdão recorrido impôs constrangimento aos pacientes por manter a condenação pelo crime de porte de arma de fogo, tendo em vista que as armas faziam parte dos bens da vítima e foram subtraídos no mesmo momento, evidenciando o mero exaurimento do delito de furto, ou seja, fato posterior não punível (e-STJ, fl. 7). Desse modo, entende ser o caso de absolvição desse delito, visto que não houve dolo na subtração de armas de fogo, e sim, na subtração de qualquer patrimônio da vítima, sendo, patente a absorção do crime de porte pelo crime de furto (e-STJ, fl. 9).



    Ademais, afirma que os argumentos aduzidos para o aumento das basilares se mostram inconsistentes e inadequados, tendo em vista que considerar a qualificadora como circunstância judicial desfavorável é inábil para concretizar o aumento da pena-base, ferindo o princípio da legalidade estrita em matéria penal (e-STJ, fl. 13), e que a alegação de que as circunstâncias e consequências do crime deveriam ser valoradas negativamente, exacerbando a culpabilidade dos pacientes não pode prosperar, uma vez que elas são exatamente as comumente ocorridas nesta espécie de delito (e-STJ, fls. 13/14).



    Por fim, defende ser o caso de compensação integral da confissão com a reincidência e, retificada a dosimetria das penas, a fixação o regime prisional mais brando aos pacientes. Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, que:



    a) os pacientes sejam absolvidos do crime de porte de arma de uso permitido; b) as penas-base sejam aplicadas no mínimo legal; c) sejam reduzidos os aumentos de pena na segunda fase da dosimetria por se configurar o bis in idem; d) sejam reduzidos os aumentos aplicados em primeira e segunda fases no tocante aos crimes da Lei n. 10.826/2003; e) seja fixado o regime aberto para inicial cumprimento das reprimendas ou, subsidiariamente, seja aplicado o regime semiaberto, consoante dispões a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.



    O pedido liminar foi indeferido às e-STJ, fls. 72/74 e, suficientemente instruídos os autos, foi dispensado o envio de informações. O Ministério Público Federal, em parecer exarado às e-STJ, fls. 81/88, opinou pelo não conhecimento do mandamus e, caso conhecido, pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    De início, o presente habeas corpus não comporta conhecimento, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Entretanto, nada impede que, de ofício, seja constatada a existência de ilegalidade que importe em ofensa à liberdade de locomoção do paciente.



    Conforme relatado, busca-se a absolvição dos pacientes pelo crime de porte de arma de fogo ou, ao menos, a revisão da dosimetria de suas penas e, por conseguinte, o abrandamento de seus regimes prisionais.



    I. Da absolvição



    De início, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    Nesse sentido: [...].



    Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo e concluir pela manutenção da condenação dos pacientes no referido delito, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e- STJ, fls. 48/51):



    [...] De igual forma, os elementos de informação e de prova formados neste processo são mais do que suficientes para confirmar o cometimento dos crimes de porte ilegal de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito por ambos os acusados, o que impõe a manutenção do decreto condenatório também neste tocante. Em princípio, verifica-se que os recorrentes não foram denunciados, tampouco condenados pelo furto dos objetos de uso controlado, mas apenas do aparelho de televisão, dos notebooks, dos óculos de sol, da mesa digitalizadora e do faqueiro. Isso porque, conforme assinalado pela insigne magistrada na r. sentença, “A melhor solução, assim, é o reconhecimento do concurso material entre, de um lado, os crimes dos artigos 14 e 16 da lei 10.826/03 em concurso formal, e de outro, o crime de furto. Este serviu como meio para execução do crime de porte de armas e munições, mais grave, motivo pelo qual, no tocante à apropriação de tais objetos, operou-se a absorção daquele por este. O mesmo não pode ser dito, porém, com relação aos demais pertences arrebatados, subsistindo nesse caso o furto como crime autônomo.” (fl. 329). Logo, nem sequer seria o caso de conhecer da argumentação defensiva concernente ao pleito de aplicação do princípio da consunção, porquanto inexistiria interesse recursal neste sentido, na medida em que assim já decidiu a MM. Juíza de Direito. Nada obstante, ainda que se conhecesse do pedido, não deveria ser acolhido. Com efeito, apenas há de se cogitar da aplicação do princípio da consunção quando verificado conflito aparente de normas penais este, caracterizado quando há unicidade de fato e pluralidade de normas aparentemente aplicáveis. No caso, conforme admitido pelos próprios recorrentes, eles não apenas subtraíram as armas de fogo e as munições, mas as transportaram para local incerto, mantendo-as consigo por tempo juridicamente relevante e, em seguida, vendendo-as. À evidência, as condutas caracterizadoras do delito de furto (subtrair) e aquelas tipificadas como crimes de porte ilegal de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito (transportar) são distintas, não podendo ser consideradas como fato único e, por conseguinte, não configurando o conflito aparente de normas penais. Como se os argumentos acima expostos não bastassem, a incidência do princípio da consunção não autoriza a absorção do fato mais amplo e mais grave, como postula a douta defesa. Por isso, jamais o crime de furto (dos objetos de uso controlado) poderia ser absorvido pelos crimes de porte ilegal de armas de fogo e munições. Outrossim, a situação vertente não caracteriza a progressão criminosa, na modalidade post factum impunível, porquanto os bens jurídicos tutelados e as vítimas dos delitos previstos na Lei nº 10.826/03 e no artigo 155 do Código Penal são absolutamente distintos nos primeiros, tutela-se a segurança pública, tendo como vítima a coletividade; no segundo, protege-se a propriedade privada, tendo como vítima a pessoa proprietária da coisa furtada. Anote-se, enfim, que pela mesma argumentação acima exposta resta inviável o reconhecimento de ter ocorrido dupla punição mesmo fato (bis in idem), tal como suscitado pela douta defesa nas razões recursais, tendo em vista se tratar de condutas absolutamente distintas, cometidas em momentos subsequentes, as quais violaram bens jurídicos diversos. Superadas as teses defensivas, tem-se como devida a manutenção da condenação de ambos os acusados pelos crimes previstos no popularmente denominado Estatuto do Desarmamento. Com efeito, restou inequívoco, dadas as declarações da vítima, com a juntada da documentação pertinente, e as confissões dos recorrentes, terem eles subtraído e, em seguida, transportado e vendido: (i) um fuzil T4, calibre 5,56mm, da marca Taurus, classificado como arma de fogo de uso restrito; (ii) uma pistola, calibre .40, da marca Taurus, classificada, à época, como de uso permitido; (iii) uma pistola, calibre 9mm, da marca Taurus, classificada, à época, como de uso permitido; (iv) um revólver, calibre .38, da marca Taurus, classificado, à época, como de uso permitido; (v) duzentas munições de calibre 5,56mm; (vi) duzentas munições de calibre 9mm; (vii) duzentas munições de calibre .40; (viii) cinquenta munições de calibre .38 vide auto de avaliação às fls. 187/188 e boletim de ocorrência às fls. 03/09. [...] Enfim, é evidente que ambos os réus, com consciência e voluntariedade, transportaram os objetos de uso controlado e, depois, comercializaram-nos em mercados paralelos, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares. Destaque-se, ademais, que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são classificados como de perigo abstrato, isto é, prescindem da verificação da colocação do bem jurídico em risco para serem caraterizados. Porém, ainda que assim não fosse, é nítido que a conduta dos acusados efetivamente colocou em risco a segurança pública, porquanto os acusados não apenas transportaram, mas, também, venderam as armas e as munições, fomentando a criminalidade armada. Por conseguinte, não há de se cogitar da absolvição dos réus pelas imputações concernentes aos crimes previstos nos artigos 14 e 16, caput, da Lei nº 10.826/03, porquanto restou amplamente comprovado pelo órgão acusatório o cometimento de tais delitos.



    Pela leitura do recorte acima, verifica-se que as instâncias de origem, após análise do conjunto fático e probatório carreado aos autos concluíram que as condutas praticadas pelos pacientes foram autônomas, inexistindo nexo de dependência ou subordinação entre os crimes. Ademais, eles não foram denunciados, tampouco condenados pela subtração das armas e munições, que ficou restrito apenas ao aparelho de televisão, notebooks, óculos de sol, mesa digitalizadora e faqueiro (e-STJ, fl. 48), havendo em sentido contrário, a absorção do furto dos objetos de uso controlado (crime menos grave e que protege a propriedade privada), pelos delitos previstos nos arts. 14 e 16, da Lei n. 10.826/2003 (crimes mais graves e que tutelam a segurança pública), pois aquele serviu como meio de execução para estes. Assim, dada a distinção das condutas e dos bens jurídicos tutelados – haja vista que os pacientes transportaram os armamentos e munições e permaneceram com eles por vários dias até a venda –, não há que se falar em absolvição.



    Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria para os delitos em comento, sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.



    Ilustrativamente: [...].



    II. Da dosimetria das penas



    Preliminarmente, cabe ressaltar que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).



    Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.



    Ademais, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 332.155/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe 10/4/2014.



    Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se como as sanções dos pacientes foi revisada pela Corte paulista (e-STJ, fls. 51/58):



    [...] Dosimetria das penas crime de furto qualificado: Inicialmente, assinale-se ter sido demonstrado no curso do procedimento criminal que o crime de furto foi cometido em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculos tal como atestado no laudo pericial de fls. 136/150 e confirmado pelos réus. Na primeira fase, promoveu-se a elevação das basilares em razão das circunstâncias e consequências do crime, bem como da culpabilidade dos apelantes e da valoração de uma das qualificadoras como circunstância judicial negativa. De fato, as circunstâncias do crime foram reprováveis, notadamente porque o furto foi praticado no interior de uma residência, violando o sossego e a tranquilidade do lar. A culpabilidade, de igual modo, foi exacerbada, tendo em vista o alto valor econômico dos bens subtraídos. As consequências sofridas pela vítima e pela sua família foram nefastas. O ofendido, quando ouvido em juízo, demonstrou extremo nervosismo e abalo emocional em razão da conduta dos acusados. Segundo suas declarações, depois do crime passou a tomar remédios psiquiátricos e foi diagnosticado com depressão. Disse ter desenvolvido insônia, decorrente do medo de, durante o repouso noturno, ser surpreendido pelos furtadores. Ademais, nada há de irregular na utilização de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável. No concurso entre duas qualificadoras, uma delas deve servir para alterar os limites da pena, enquanto a outra deverá ser aplicada para fins de exasperar a pena na fase intermediária da dosimetria, caso encontre equivalência nas hipóteses elencadas nos artigos 61 e 62 do Código Penal, ou na fase inaugural, como circunstância judicial desfavorável. Considerando que nenhuma das qualificadoras reconhecidas (concurso de agentes e rompimento de obstáculos) encontra correspondência nos dispositivos legais retro mencionados, acertada a decisão de utilizar uma delas para majorar a pena-base. Por fim, valorou-se negativamente uma condenação criminal ostentada pelo réu Wesley, a qual configura mau antecedente por se referir a fato pretérito, com condenação posterior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (autos nº 0101647- 58.2018.8.26.0050; data do fato: 15/03/2018; trânsito em julgado para a defesa: 14/02/2022). Em razão das circunstâncias acima referidas, as penas-base de Pedro Henrique foram majoradas em 1/4 acima do mínimo legal, resultando em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa; com relação a Wesley, as basilares foram elevadas em 1/3, perfazendo 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. [...] Na segunda fase, a agravante relativa à reincidência foi parcialmente compensada com a atenuante correspondente à confissão espontânea, porquanto ambos os acusados ostentam mais de uma condenação criminal passível de caracterizar a reincidência. Wesley ostenta três condenações por fatos pretéritos, transitadas em julgado em data anterior e não atingidas pelo período depurador (autos nº 0034549-56.2018.8.26.0050, 0099459-29.2017.8.26.0050 e 0004378-75.2016.8.26.0248; fls. 203/207). Pedro Henrique, por seu turno, possui duas condenações nos termos acima especificados (autos nº 0002139-07.2016.8.26.0537 e 1500810- 75.2019.8.26.0537; fls. 195/199). [...] Dessa forma, idônea a fundamentação utilizada pela magistrada sentenciante a fim de elevar as penas intermediárias de Pedro Henrique à razão de 1/6, perfazendo 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa e, por outro lado, de Wesley em 1/5, resultando em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, notadamente porque observados os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. Na terceira fase, as sanções, para os dois réus, foram tornadas definitivas, pois inaplicáveis causas de aumento e de diminuição de penas. Dosimetria das penas crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito: Na primeira fase, as basilares foram aumentadas, para ambos os apelantes, pelas circunstâncias do crime (quantidade de objetos de uso controlado portados), na medida em que transportaram, além de uma arma de fogo do tipo fuzil, duzentas munições de uso restrito. [...] Ademais, em decorrência da condenação ostentada por Wesley, já referida na análise da dosagem das penas pelo crime patrimonial, forçosa a preservação do aumento em fração maior com relação a este corréu. Dessarte, fica mantida a elevação das penas-base impostas a Pedro Henrique à razão de 1/6, resultando em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, e a Wesley na fração de 1/5, resultando em 03 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 12 dias-multa. Na segunda etapa, as penas intermediárias foram elevadas em 1/5 (um quinto) para Pedro Henrique, por possuir duas condenações criminais configuradoras da reincidência, e em ¼ para Wesley, por ostentar três delas. Destaque-se não terem os acusados confessado o cometimento dos crimes de porte ilegal de armas de fogo e munições. Segundo Pedro Henrique, ele não teria subtraído as armas de fogo, tampouco encostado nelas, e, por outro lado, Wesley negou ter ciência de que nas caixas por eles transportadas existiriam tais objetos. Noutras palavras, ambos os acusados enviesaram seus interrogatórios a fim de negar o dolo da prática de tais crimes, o que efetivamente obsta o reconhecimento da confissão espontânea, que deve ser plena para a atenuação da sanção. Assim, as penas intermediárias resultam em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o corréu Pedro Henrique, e 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para o corréu Wesley. Na última etapa, ausentes modificações, as penas se converteram em definitivas. Dosimetria das penas crime de porte ilegal de armas de fogo e munições de uso permitido: Na fase inaugural, as penas-base de ambos os réus foram elevadas em razão das circunstâncias do crime, na medida em que eles transportaram três armas de fogo de uso permitido, além de quantidade vultosa de munições (mais de quatrocentas). Pelas razões já expostas com relação ao delito previsto no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, fica o aumento mantido. Além disso, as basilares de Wesley merecem acréscimo também com relação ao mau antecedente por ele ostentado (conforme exaustivamente já analisado). Por isso, ficam as penas-base de Pedro Henrique aumentadas em 1/5, resultando em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, e, com relação ao corréu Wesley, majoradas em 1/4, perfazendo 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Na fase intermediária, as sanções foram elevadas em decorrência da agravante concernente à reincidência. Às penas de Pedro Henrique, somou-se 1/5, totalizando 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa; para Wesley, promoveu-se o incremento de 1/3, perfazendo 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. [...] Na última etapa, as penas foram tornadas definitivas. Concurso de crimes: Aplicou-se ao concurso entre os crimes previstos nos artigos 14 e 16, caput, da Lei nº 10.826/03 a regra do concurso formal de infrações penais, porquanto, mediante uma única ação, os acusados transportaram as armas de fogo e as munições de uso permitido e restrito. Nessa senda, sobre a pena imposta pelo crime de porte ilegal de armas e munições de uso restrito, aumentou-se as penas em 1/6, resultando em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa para Pedro Henrique, e 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para Wesley. Já entre os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento e o crime de furto qualificado, foi aplicada a regra do concurso material de crimes, a qual fica mantida, na medida em que tais delitos foram cometidos mediante múltiplas ações, as quais decorreram de desígnios completamente independentes. Chancela-se, assim, as penas aplicadas aos acusados na r. sentença, ou seja, 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa para o coapelante Pedro Henrique, e 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa para o recorrente Wesley.



    1) Crime de furto qualificado



    Conforme visto acima, as basilares de Pedro e Wesley foram exasperadas respectivamente em 1/4 e 1/3, em razão do desvalor conferido às circunstâncias, consequências, culpabilidade, maus antecedentes (Wesley – autos nº 0101647- 58.2018.8.26.0050; data do fato: 15/3/2018; trânsito em julgado para a defesa: 14/2/2022), e ao deslocamento de uma das qualificadoras para a primeira fase.



    As circunstâncias do delito foram consideradas desfavoráveis, em razão de o crime haver sido cometido no interior de uma residência habitada, violando o sossego e a tranquilidade do lar. A culpabilidade, devido ao expressivo prejuízo financeiro causado à vítima, e as consequências do delito, em razão do abalo emocional e psicológico causado ao ofendido, que depois do crime passou a tomar remédios psiquiátricos e foi diagnosticado com depressão. Disse ter desenvolvido insônia, decorrente do medo de, durante o repouso noturno, ser surpreendido pelos furtadores (e-STJ, fl. 52). Nesse contexto, verifico que os fundamentos exarados são suficientes para desvalorar as vetoriais negativadas.



    Quanto ao deslocamento de uma das qualificadoras do furto para a primeira fase, também não verifico ilegalidade, porquanto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal violado, inexistindo óbice a que as sobejantes sejam utilizadas como circunstância negativa passível de consideração na fixação da pena-base.



    Ao ensejo, mutatis mutandis: [...].



    Desse modo, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada nas vetoriais negativadas, tampouco no incremento operado, o qual está inclusive, abaixo dos parâmetros usualmente utilizados por esta Corte de Justiça, que adota a usual fração de 1/6, para cada circunstância judicial desabonada, ficando, portanto, as basilares dos pacientes inalteradas.



    No tocante à compensação integral da confissão com a reincidência, oportuno observar que este Superior Tribunal tem assentado que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo (AgRg no REsp n. 1.412.043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015).



    Em relação à segunda fase da dosimetria da pena, também não verifico ilegalidade a ser sanada na compensação parcial da confissão com a reincidência, em razão de os pacientes serem multirreincidentes – Wesley: Autos nº 0034549- 56.2018.8.26.0050, 0099459-29.2017.8.26.0050 e 0004378-75.2016.8.26.0248 e Pedro: Autos nº 0002139-07.2016.8.26.0537 e 1500810-75.2019.8.26.0537 –, pois “não há flagrante ilegalidade na compensação parcial com a atenuante da confissão, haja vista que a compensação integral afrontaria o princípio da individualização da pena” (AgRg no HC n. 827.752/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 23/8/2023).



    Assim, ausentes causas modificadoras na terceira fase do cálculo dosimétrico, as sanções dos pacientes para esse delito, ficam inalteradas em 2 anos e 11 meses de reclusão e 14 dias-multa (Pedro), e em 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, além de 15 dias-multa (Wesley).



    2) Crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito



    Para esse delito, as penas-base foram exasperadas à razão de 1/6 (Pedro) e 1/5 (Wesley), devido ao desvalor conferido às circunstâncias do crime e aos maus antecedentes (Wesley – autos nº 0101647-58.2018.8.26.0050; data do fato: 15/3/2018; trânsito em julgado para a defesa: 14/2/2022).



    As circunstâncias do crime foram desabonadas em razão da quantidade de objetos de uso controlado portados, na medida em que eles transportaram, além de uma arma de fogo do tipo fuzil, duzentas munições de uso restrito (e-STJ, fl. 54). Nesse contexto, reputo justificado o desvalor conferido a essa vetorial e, inclusive, o patamar de aumento operado, inexistindo ilegalidade a ser sanada.



    Nessa esteira: [...].



    Em relação à segunda fase da dosimetria da pena, também não verifico ilegalidade a ser sanada na compensação parcial da confissão com a reincidência, pelos mesmos motivos elencados para o crime de furto: a multirreincidência dos pacientes. Por fim, ausentes causas modificadoras, as sanções para esse delito ficam mantidas em 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 13 dias-multa (Pedro), e em 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa (Wesley).



    3) Crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido



    Para esse delito, as penas-base foram exasperadas à razão de 1/5 (Pedro) e 1/4 (Wesley), devido ao desvalor conferido às circunstâncias do crime e aos maus antecedentes (Wesley – autos nº 0101647-58.2018.8.26.0050; data do fato: 15/3/2018; trânsito em julgado para a defesa: 14/2/2022).



    As circunstâncias do crime foram desabonadas na medida em que os pacientes transportaram três armas de fogo de uso permitido, além de quantidade vultosa de munições (mais de quatrocentas) (e-STJ, fl. 56). Nesse contexto, reputo justificado o desvalor conferido a essa vetorial e, inclusive, o patamar de aumento operado, inexistindo ilegalidade a ser sanada.



    Ilustrativamente: [...].



    Em relação à segunda fase da dosimetria da pena, também não verifico ilegalidade a ser sanada na compensação parcial da confissão com a reincidência, pelos mesmos motivos elencados para o crime de furto: a multirreincidência dos pacientes. Por fim, ausentes causas modificadoras, as sanções para esse delito ficam mantidas em 2 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão e 14 dias-multa (Pedro), e em 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, além de 15 dias-multa (Wesley).



    Por fim, inalteradas as sanções aplicadas para cada delito individualmente, e mantidas as regras do concurso formal entre os crimes previstos nos arts. 14 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003 (com o incremento na fração de 1/6), e com o posterior concurso material com o crime de furto, as reprimendas dos pacientes ficam definitivamente estabilizadas em 7 anos, 9 meses e 24 dias de reclusão, e 41 dias-multa (Pedro), e em 8 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão, além de 45 dias-multa (Wesley).



    Fica mantido o regime inicial fechado para ambos os pacientes, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de suas reincidências, nos termos do art. 33, § 2º, “a” e